Tribunal: TJMT
Processo: 0006295-45.2011.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARILENE RODRIGUES DE ALMEIDA
PAULO ROBERTO VICTORINO TAVARES E OUTRO(s)
RENATO FACHI
SAENSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Número do Protocolo: 146880/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - GUIA FLORESTAL E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS - DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
É certo que o transporte de madeira sem a devida documentação obrigatória da carga caracteriza crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator, ainda que mero transportador, ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.
A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, de modo que a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/88. Inexistente o dano, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARILENE RODRIGUES DE ALMEIDA
PAULO ROBERTO VICTORINO TAVARES E OUTRO(s)
RENATO FACHI
SAENSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial da Ação Civil Pública n. 6295-45.2011.811.0015, proposta em desfavor de Marilene Rodrigues e Outros.
Nas razões recursais, a fls. 233/238, sustenta a ocorrência de dano ambiental decorrente da conduta ilícita de transporte ilegal de madeira.
Diz que o relatório de fiscalização realizado por agentes do IBAMA apontam que a guia apresentada de transporte, nota fiscal e respectivo comprovante de emissão e guias de recolhimento de tributos, foram emitidos após a abordagem e constatação do ilícito ambiental, e, por isso, expedidos apenas para dissimular a origem ilegal dos produtos vegetais, já que a Guia Florestal só é fornecida pela SEMA aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e manejo.
Assevera que a falta da documentação exigida no momento do transporte ou a utilização inadequada do sistema de controle, leva a presunção da extração ilegal.
Destaca que o dano ambiental configura-se na participação do agente na cadeia de atividades que dá ensejo na degradação do meio ambiente.
Em contrarrazões, a fls. 242/252, os apelados rechaçam as razões do apelo, oportunidade em que sustentam a legalidade do transporte da madeira, e requerem o desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, manifesta-se pelo provimento da apelação.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face de Renato Fachi e Outros, na qual se objetiva a responsabilização civil dos demandados, ora apelados, por danos ambientais decorrentes do transporte ilegal de 34,309m3 de madeira serrada, em desacordo com a licença válida emitida pela autoridade competente e sem nota fiscal no momento da fiscalização.
Segundo constou da narrativa, o relatório de fiscalização elaborado pelo IBAMA, apontam que a guia apresentada de transporte, nota fiscal e respectivo comprovante de emissão e guias de recolhimento de tributos, foram emitidos após a abordagem e constatação do ilícito ambiental, e, por isso, segundo o Parquet foram expedidos apenas para dissimular a origem ilegal dos produtos vegetais, já que a Guia Florestal só é fornecida pela SEMA aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e manejo.
Por tais fatos, requereu o ressarcimento dos danos ambientais materiais e imateriais.
O juízo a quo julgou improcedente a pretensão posta pelos seguintes fundamentos, in litteris:
[...] Todavia, não obstante o esforço contido na exordial, verifica-se que não assiste razão ao requerente, uma vez que os contornos fáticos explicitados não encontram respaldo nos elementos de convicção apresentados no feito, notadamente porque não há comprovação de que a madeira apreendida não correspondia ao produto descrito na guia de transporte de no. 092 e na nota fiscal de no. 00356, uma vez que não foi realizado, pelos agentes de fiscalização, nenhum laudo técnico que identificasse a qualidade das madeiras apreendidas.
[...]
Ademais, relatou-se (AI: 545147 - fls. 27) que a madeira apreendida encontrava-se sem licença ambiental, quando, na mesma data, foi lavrado o auto no 340118 (fls.29) dando conta da apreensão da documentação necessária para o transporte (Guia de Transporte no. 0092 e Nota Fiscal no. 00356). Nesse sentido, inclusive, foi a decisão prolatada na 2a Vara da Justiça Federal (autos: 2008.36.00.002353-0), em que determinou-se a suspensão do Auto de Infração no. 54514.
[...]
Assim, o que se observa dos autos é que os requeridos se revestiram de toda a documentação necessária, tanto para realizar o transporte da carga (Guia de Transporte no. 0092 – fls.40, Nota Fiscal no. 00356 – fls.36/39 e Comprovante de Saída Insterestadual no. 0805746-6 – fls.34/35), bem como para realizar a venda/compra dos produtos, já que adimpliram todas as taxas de acordo com a legislação (fls.31/33) e demonstraram a licitude do produto comercializado (fls. 128/166).
[...]
Assim, inexiste nexo causal entre qualquer conduta (omissiva ou comissiva) dos requeridos e eventual (e não comprovado) dano ambiental.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, tendo em vista que a ação foi movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inexistindo litigância de má-fé do órgão ministerial, deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais e/ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85 [..]

Inconformado, recorre o Ministério Público.
Alicerça as razões do apelo na ilicitude do transporte da madeira apreendida, que segundo advoga, não estava amparada pela Guia Florestal, nota fiscal respectiva, e guias de recolhimento de tributos, que teriam sido emitidos após a abordagem e constatação do ilícito ambiental.
No entanto, carecem provas do alegado.
Dessarte, restou consignado no Auto de Infração n. 545147 emitido em 21.02.08 (fl. 27) , que a autuação se deu em razão do “transporte de 34,309m3 de madeira serrada em desacordo com a licença válida emitida pela autoridade competente, e sem nota fiscal no momento da fiscalização”.
No entanto, o conjunto fático-probatório corrobora que a documentação necessária ao transporte da madeira foram apresentadas à autoridade fiscal a legitimar a operação mercantil.
E nada há comprovado de que referidos documentos foram emitidos após a autuação, já que ao que se constata, o sobredito auto de infração é dado de 21.02.08, ao passo que a GF3 no. 092 , e a Nota Fiscal de Saída Interestadual no. 00356, que lastreiam o transporte da madeira apreendida, foram emitidos em 20.02.08, ou seja, no dia anterior à autuação (fls. 34/36)
Ressalta-se que referidos documentos, são emitidos eletronicamente, o primeiro, no site do Órgão Ambiental, o segundo, pela Secretaria de Estado de Fazenda.
Deveras, ainda que o relatório de fiscalização aponte a data do dia 20.02.08 como a dos fatos ocorridos, vê-se que a documentação que embasa o transporte da madeira apreendida foi emitida nessa mesma data.
Assim é que, conquanto o relatório de fiscalização a fl. 43,, narre que a abordagem foi realizada na madrugada do dia. 20.02.08, por sua vez o auto de infração consigna que o suposto ilícito foi praticado no dia 21.02.08, e os documentos apreendidos nessa mesma data.
Logo, mostra-se incongruente a fundamentação do auto de infração de transporte de madeira sem licença ambiental, quando as guias e documentação fiscal que fundamentam a operação mercantil, foram apreendidas na mesma data em que lavrado o sobredito AI.
Ademais, carece comprovação de que a madeira apreendida tratava-se de matéria vegetal extraída ilicitamente, fruto de desmatamento, haja vista que, restou demonstrado, pelos documentos de fls. 129/131- cópias da Licença Ambiental Única – LAU (válida até 25/11/2015) e Autorização para Exploração Florestal (válida até 21/09/2013) - , ambos expedidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, que a propriedade rural da qual fora explorada a madeira, pertencia a um “Plano de Manejo Florestal Sustentado”, e que a adquirente do produto possuía licença prévia, válida, expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (fls. 103/106).
Assim, o que se observa dos autos é que os requeridos se revestiram de toda a documentação necessária, tanto para realizar o transporte da carga (Guia de Transporte n. 0092 – fls.40, Nota Fiscal no. 00356 – fls.36/39 e Comprovante de Saída Interestadual no. 0805746-6 – fls.34/35), bem como para realizar a venda/compra dos produtos, já que adimpliram todas as taxas de acordo com a legislação (fls. 31/33) e demonstraram a licitude do produto comercializado (fls. 128/166).
Deveras, é certo que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, de modo que a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal, nos termos do art. 225, § 3o[1], da CF/88. Inexistente o dano, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA – “CALÇAMENTO” DE ATPF – IRREGULARIDADE MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, mesmo quando a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
(N.U 0006393-30.2011.8.11.0015, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

No caso em pauta, os elementos jungidos não corroboram que o transporte de madeira, se deu sem a devida documentação obrigatória, a caracterizar ilícito ambiental, e, por conseguinte, a fundamentar o pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.
Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA
------------------------------------------------------------
[1]Art. 225 [omissis]
[...]
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.